Tribunal: TJSP
Processo: 2264606-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Cirurgia pós-bariátrica – Indeferimento de Tutela na origem – Presentes os requisitos de probabilidade do direito e risco de dano, conforme laudos médicos e psicológicos apresentados. Tutela recursal concedida, pois a decisão liminar é plenamente reversível, podendo a operadora ressarcir-se em caso de improcedência – Decisão reformada – Agravo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Cirurgia pós-bariátrica – Indeferimento de Tutela na origem – Presentes os requisitos de probabilidade do direito e risco de dano, conforme laudos médicos e psicológicos apresentados. Tutela recursal concedida, pois a decisão liminar é plenamente reversível, podendo a operadora ressarcir-se em caso de improcedência – Decisão reformada – Agravo Provido.